Tribunal: STF
Processo: Rcl 90713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Universidade Federal de Viçosa contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0010122-12.2020.5.03.0148, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A Fundação Universidade Federal de Viçosa narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Marcus Vinícius Rodrigues da Silva, ora beneficiário, ocasião em que a condenação do reclamante se baseou “na mera presunção da ineficácia da fiscalização, apesar de o reclamante não ter produzido qualquer prova nos autos.” (e-doc. 1, p. 3)
Discorre que

“a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da autarquia ré de forma presumida, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não havendo, no presente caso, a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público.” (e-doc. 1, p. 1-2)
Expõe que 

“o exame do pleito prescinde do revolvimento de fatos e provas. A apreciação do quadro fático levada a efeito no acórdão impugnado evidencia que a condenação subsidiária foi imposta por mera presunção de culpa do ente público.” (e-doc. 1, p. 2)

Diante da condenação do ente pelo juízo de origem, o reclamante aduz que interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo TST. Posteriormente, houve interposição de agravo interno para o Órgão Especial do TST, o qual restou desprovido. 
Defende que a Justiça do Trabalho desrespeitou os paradigmas constantes na ADC nº 16 e nos Temas nºs 246 e 1.118 do STF, uma vez que “o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 7)
Requer, por fim, que

“1- seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada; 
2- acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação; 
[...]
6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0010122- 12.2020.5.03.0148, tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118);” (e-doc. 1, p. 11)
É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

A Fundação Universidade Federal de Viçosa vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 3, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ 
É incontroversa a prestação de serviços do reclamante, através da primeira reclamada, em favor da segunda ré. 
Com efeito, o STF, em julgamento de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 16), decidiu pela constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, naquilo que impõe a não transferência aos entes da Administração Pública de responsabilidade pelas obrigações, inclusive trabalhistas, a cargo das empresas que contratarem, deixando espaço apenas para os casos em que se evidenciar, pela prova do processo, a negligência do ente público em fiscalizar a prestadora de serviço contratada. 
Assim, se a prestadora não tiver condições de suportar o débito, em casos pontuais, em que a Administração Pública não cumpriu sua parte no contrato administrativo celebrado, ou seja, de fiscalizar efetivamente o cumprimento do contrato (art. 67 da Lei 8.666/93), haverá ato omissivo negligente da tomadora do serviço, perfeitamente ajustável aos limites dos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, surgindo para o ente público o dever de reparar o dano sofrido em decorrência da omissão.
Por ocasião do julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral (Tema 246), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
"O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 
A premissa da tese é, pois, a impossibilidade de responsabilização automática, subsistindo apenas a responsabilidade com culpa da Administração Pública. 
Na mesma linha, firmou-se o entendimento deste Egrégio Regional na Tese Jurídica Prevalecente 23, com a seguinte redação: 
"RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária".
No presente caso, constata-se que o inadimplemento da primeira reclamada quanto às suas obrigações trabalhistas refere-se ao salário e vale alimentação do mês de julho/2019, bem como ao FGTS do período de março de 2019 a outubro de 2019, além da multa de 40%. Restou incontroverso o pagamento dos salários dos meses de agosto/2019, setembro/2019, outubro /2019 e verbas rescisórias, de forma direta, pelo ente público aos empregados terceirizados. 
Assim, no presente caso, a mora quanto ao FGTS desde o mês de março de 2019 demonstra que a segunda ré não tomou medidas eficazes de fiscalização.
Nos termos da defesa apresentada pela segunda reclamada e documentos que a acompanham, tal ré foi comunicada pela primeira reclamada, em 22/08/2019, através do ofício 268/2019 (ID 7d73954 – Páginas 33 e 34), da intenção desta de rescisão amigável do contrato de prestação de serviços 013/2017 devido a dificuldades financeiras pelas quais estava passando, comprometendo-se a manter os empregados nos postos de trabalho até 31/10/2019. O pedido foi negado pela segunda reclamada que, depois de ser autorizada pela primeira ré, assumiu a responsabilidade pelo pagamento das verbas daí decorrentes, pois já estava claro que a primeira reclamada não disporia de recursos financeiros para tanto. Ademais, a partir do momento que a primeira ré comunicou à segunda ré que deixaria o contrato, não há comprovação de repasses desta àquela. Ou seja, o presente caso vai além da omissão do ente público, pois revela, efetivamente, a ação da segunda ré de forma a atrair para si a responsabilidade pelos pagamentos. Acerca da fiscalização pela entidade das obrigações trabalhistas da primeira reclamada, as incongruências na GEFIP que indicavam a falta de recolhimentos do FGTS passaram desapercebidas pelos funcionários responsáveis. Em resposta aos ofícios no. 00139 /2020/APOIO/ER-TRAB-PRF1/PGF/AGU, no. 00151/2020/APOIO/ER-TRAB-PRF1/PGF/AGU, no. 00452/2020/EATE/ER-TRAB-PRF1/PGF/AGU, no. 00459/2020/EATE/ER-TRAB-PRF1/PGF /AGU, no. 00507/2020/EATE/ER-TRAB-PRF1/PGF/AGU, no. 00508/2020/EATE/ER-TRAB-PRF1 /PGF/AGU, no. 00509/2020/EATE/ER-TRAB-PRF1/PGF/AGU, a segunda reclamada afirmou que “Houve fiscalização por parte desta Administração, realizada mensalmente junto ao processo de pagamento, considerando o período anterior ao período de competência do pagamento. Ponderamos que, por falta de conhecimento da Gestão de Contratos que assumira o setor de forma recente, passou-se despercebido incongruências na GEFIP que indicavam a falta de recolhimento do FGTS dos funcionários. Porém, nos era apresentado o comprovante de pagamento das guias referentes ao período.”. Ainda, acrescentou que a entidade não teve ciência da inadimplência da primeira reclamada em relação às suas obrigações trabalhistas sendo que, quando tomou conhecimento dos fatos, o contrato já estava próximo da sua extinção. (ID 5399dfd – Página 4).
Assim, com base na combinação dos arts. 186 e 927 do CCB/02, bem como art. 67 da Lei 8.666 /93, condena-se a segunda reclamada a responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da primeira ré reconhecidos nestes autos, abrangida toda a condenação em pecúnia, incluindose as multas, pois o acessório segue o principal e a reparação deve ser integral. 
Como há apenas dois réus no polo passivo, não há que se falar em execução dos sócios da devedora principal antes de se dirigir a citação para fins de pagamento à tomadora, em caso de inadimplemento daquela. Nesse sentido, a OJ 18 das Turmas deste Regional. 
Ainda, uma vez citada a primeira reclamada para pagar, se esta não o fizer e se for infrutífera a tentativa de bloqueio pelo Bacen Jud, tem-se por frustrada a execução em face dela, e dar-se-á a citação da segunda ré, considerando-se a natureza alimentar do crédito trabalhista, bem como o princípio constitucional da duração razoável do processo. 
Por fim, registre-se que a dignidade do trabalhador e o valor social do trabalho são assegurados na CRFB, e a garantia de tais valores constitucionais prevalece sobre a tese esposada na defesa, pontuando-se que o juízo não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da contestação nesse sentido que sejam a antítese do entendimento aqui esposado, que, por si só, fundamenta o afastamento dos que lhe são contrários.”
O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. Considerando a controvérsia jurisprudencial acerca de a qual parte do processo incumbe o ônus da prova sobre a culpa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços contratada, reconheço a transcendência jurídica da questão. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 3. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 4. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 5. Tendo em vista que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE 760.931/DF, segundo o entendimento da SBDI-1 do TST, impõe-se o não provimento do agravo de instrumento, com ressalva de entendimento deste Relator. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Fundação Universidade Federal de Viçosa, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Marcus Vinicius Rodrigues da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Assentou-se, nas instâncias trabalhistas, que: a) a mora quanto ao FGTS desde o mês de março de 2019 demonstra que a segunda ré não tomou medidas eficazes de fiscalização; b) o presente caso vai além da omissão do ente público, pois revela, efetivamente, a ação da segunda ré de forma a atrair para si a responsabilidade pelos pagamentos. 
Logo, o ato reclamado baseia-se em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso nos direitos do trabalhador envolvido em sua execução. 
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente